Tribunal: CARF
Processo: 10380.731130/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
LANÇAMENTO. QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido acompanhamento probatório.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, restando demonstrado, pela fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731130/2017-71
ACÓRDÃO
2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
RUI PEREIRA BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art.
173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter
sido efetuada.
LANÇAMENTO. QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA
PROVA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham
o devido acompanhamento probatório.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
2
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra
em qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-43.085 (p. 417), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
3

Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 14) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão / apuração incorreta de ganhos de capital
na alienação de ações / quotas não negociadas em bolsa de valores.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 23), tem-se que:
1. Trata-se de alienação de participação societária com apuração de ganho de
capital. O contribuinte em tela vendeu, em 23/12/2011, todas as ações que
possuía na empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
06.822.340/0001-84, para a empresa M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, com apuração de ganho de
capital.
(...)
14. Em relação ao valor da alienação e montantes recebidos, não encontramos
divergências com os números apresentados pelo contribuinte. Entretanto, no que
diz respeito ao valor do custo de aquisição das quotas, não podemos dizer o
mesmo.
15. A empresa J. BRANDÃO COM E IND LTDA foi constituída no dia 28 de agosto
de 1981, com capital de CR$ 400.000,00 (CR$ 200.000 cruzeiros para cada sócio).
16. De agosto de 1981 a julho de 1987 o capital foi aumentado por integralização
em espécie. De 1990 a 2010, houve oito aumentos de capital mediante
incorporação das seguintes contas do patrimônio líquido:
• Correção Monetária do Capital
• Correção Monetária Especial
• Reserva para Aumento de Capital
• Reserva de Incentivos Fiscais
• Reserva ICMS FDI-PROVIN
• Lucros Acumulados
17. Após sucessivos aumentos de capital, a empresa chegou ao ano da venda com
o seguinte capital social:

18. No mês de agosto de 2011, quatro meses antes da venda, o capital da
empresa dobrou de 4 milhões para 8 milhões, por conta da incorporação de
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
4
Reservas de Incentivos Fiscais, Reserva FDI-PROVIN e Lucros Acumulados. O
capital ficou assim:

19. Dois dias antes da venda, através da 25a alteração ao contrato social, os
sócios resolveram aumentar o capital social em mais R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), nos seguintes termos:
(...)
21. Não podemos perder de vista que o fiscalizado começou o ano de 2011 com 2
milhões de quotas, que valiam 2 milhões de reais. Da análise das Demonstrações
Contábeis apresentadas pela empresa J. BRANDÃO COM E IND LTDA (DIPJ do
anos-calendário 2010 e 2011), verificamos que em 2011, o valor máximo que o
contribuinte poderia usar de contas do seu patrimônio líquido para aumentar
capital era R$ 4.744.296,00, senão vejamos:
• Saldo inicial da conta Lucros Acumulados: 6.770.720,99
• Saldo das Reservas de Lucros: 1.797.272,17
• Lucro Líquido do Exercício de 2011: 1.176.598,83
• Dividendos Distribuídos (256.000,00)
• Saldo final passível de incorporação: 9.488.591,99
• Incorporação máxima por sócio (+ 2): 4.744.296,00
22. Percebe-se, assim, que mesmo se considerarmos a incorporação ao capital de
todas as contas do patrimônio líquido, o valor máximo das quotas do contribuinte
iria para R$ 6.744.296,00 (2.000.000,00 do saldo ao final de 2010 + 4.744.296,00
de incorporação máxima em 2011).
23. Sobre o valor de 10 milhões de lucros acumulados que "surgiu" na
contabilidade da empresa dois dias antes da venda das quotas (25a alteração
contratual) e que, curiosamente, foram utilizados para aumentar o custo de
aquisição de tais quotas, diminuindo, assim, a apuração do ganho de capital, não
há suporte na legislação para que tal incorporação ao custo seja aceita.
24. As alterações no patrimônio de uma entidade não ocorrem como num passe
de mágica. A contabilidade deve seguir os ditames da legislação comercial e
societária e deve encontrar suporte em documentação hábil e idônea. O simples
registro contábil, por si só, não prova nada.
25. De acordo com a 25a alteração contratual, o valor de 10 milhões diz respeito a
lucros acumulados da Sociedade, apurado com base no balanço especial
levantado em 30/11/2011". Esse valor de 10 milhões, antes de ser contabilizado
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
5
diretamente no PL, em contrapartida ao Capital Social, não passou pelo resultado
do exercício e, deste modo, não sofreu qualquer tipo de tributação. Foi, em suma,
e de acordo com a própria contabilidade do contribuinte, um valor que "caiu de
paraquedas" a dois dias da alienação.
26. Não há, na documentação entregue pelo contribuinte ou pela empresa
compradora diligenciada (M. DIAS BRANCO), bem como nos dados constantes nos
sistemas da Receita Federal, qualquer elemento que dê suporte contábil/fiscal
para a aceitação desses 10 milhões de lucros acumulados que apareceram no dia
21/12/2011, razão pelo qual a incorporação de 5 milhões (que seria a parte
cabível ao fiscalizado) foi desconsiderada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 380), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às parcelas
do preço recebidas nas datas de 23/12/2011, 30/03/2012, 29/06/2012 e 28/09/2012, porquanto
impossível o lançamento do crédito tributário em razão da ocorrência do instituto da decadência;
* regularidade do custo de aquisição utilizado pelo Contribuinte em razão da
integralização de reservas de lucros;
* improcedência da multa de ofício qualificada em razão da inexistência de dolo ou
fraude;
* improcedência da utilização da Taxa SELIC; e
* ofensa ao princípio da legalidade e da busca da verdade real.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 08-
43.085 (p. 417), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo
conter alegações genéricas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
6
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
A contagem do prazo decadencial, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, reger-se-á pelo art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo qüinqüenal para a Fazenda proceder ao
lançamento de imposto de renda sobre omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, quando haja qualificação da multa de ofício, é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício qualificada
no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada a ocorrência de
evidente intuito de fraude, conforme definido na lei.
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da
legalidade/constitucionalidade das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
NULIDADE.
Quando resta demonstrado nos autos que todos os requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
7
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 465, reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 14) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão /
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de ações / quotas não negociadas em bolsa
de valores
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às parcelas
do preço recebidas nas datas de 23/12/2011, 30/03/2012, 29/06/2012 e 28/09/2012, porquanto
impossível o lançamento do crédito tributário em razão da ocorrência do instituto da decadência;
* regularidade do custo de aquisição utilizado pelo Contribuinte em razão da
integralização de reservas de lucros;
* improcedência da multa de ofício qualificada em razão da inexistência de dolo ou
fraude;
* improcedência da utilização da Taxa SELIC; e
* ofensa ao princípio da legalidade e da busca da verdade real.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
8
(...)
DECADÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
(...)
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição contida no artigo 150 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito.
(...)
Ressalte-se que o objeto da homologação é o pagamento antecipado; sem ele,
não há lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que
homologar. Assim, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários satisfeitos, ainda que parcialmente, por via
do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição pelo Fisco do
crédito tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a
lei prevê sejam lançados por homologação: aquela em que o sujeito passivo da
obrigação tributária antecipa o pagamento e aquela em que, não obstante
obrigado a isso, o sujeito passivo deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como
termo inicial a data de ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, já transcrito.
Por outro lado, não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento prévio,
não mais se caracteriza o lançamento por homologação e o prazo decadencial
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a regra geral
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
(...)
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que
se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o
prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A descrição das condutas do autuado neste voto não deixa dúvida de que ele agiu
dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do fato gerador do imposto
de renda, em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, razão pela qual não se
pode empregar no caso concreto a dicção contida no §4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional.
Assim, para o ano-calendário 2011, exercício 2012, a contagem do prazo de cinco
anos teve início no primeiro dia do mês de janeiro de 2013, extinguindo-se o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em 31/12/2017.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
9
Desse modo, o Auto de Infração lavrado em 18/12/2017 e com ciência do
interessado em 22/12/2017, referente aos fatos geradores de 23/12/2011,
30/03/2012, 29/06/2012 e 28/09/2012, não ultrapassaram o período previsto no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência aventada na defesa do contribuinte.
DO MÉRITO.
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
(...)
Inicialmente, de acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte apresentou os
documentos solicitados através de Termos de Intimações, conforme abaixo:
"3. Em 12/01/15, foi entregue o Termo de Início de Fiscalização, solicitando o
que segue:
1. Descrever minuciosamente como foi feito o cálculo do Ganho de Capital
relativo à alienação das quotas da empresa J Brandão Comércio e Indústria
Ltda, CNPJ n° 06.822.340/0001-84, para a empresa M. Dias Branco S/A Ind e
Com de Alimentos, CNPJ n° 07.206.816/0001-15, no ano de 2011, bem como o
custo de aquisição das referidas quotas, juntando toda a documentação
comprobatória, inclusive a comprovação do efetivo recebimento dos recursos
decorrentes da alienação;
2. Descrever como se deu a incorporação dos lucros ao Capital, o qual resultou
no valor de sua participação na empresa J Brandão Comércio e Indústria Ltda.
4. Em resposta, o contribuinte forneceu os detalhes relativos à transação e
encaminhou documentação comprobatória, a saber:
* Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas (doc. 01);
* Alterações Contratuais 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 26, todas da empresa J.
BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (doc. 02 e 08 a 15);
* Extratos bancários comprovando o recebimento dos valores relativos à
venda, conforme contrato de compra e venda: uma entrada em 23/DEZ/11 e
mais quatro parcelas trimestrais — 30/MAR/12, 29/JUN/12, 28/SET/12 e
28/DEZ/12 (doc.03 a 07);
* Contrato de Prestação de Serviço com a empresa RNMC, a qual intermediou,
de maneira exclusiva, a venda da empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA (doc. 17);
* Notas Fiscais de Serviços (doc. 16, 18 a 21).
5. Em 06/04/17, foi entregue o Termo de Intimação Fiscal n° 02, requerendo a
apresentação do livro razão das contas utilizadas para aumento do capital
social, bem como informações sobre cálculo, recolhimento e pedido de
ressarcimento/compensação relativos ao IRPF sobre ganho de capital.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
10
6. Em resposta, o contribuinte, ao tempo em que solicitou prorrogação de
prazo para apresentação do livro razão, deu as informações solicitadas sobre
cálculo, recolhimento e pedido de ressarcimento. Na sequência, o fiscalizado
entregou o razão contábil das contas utilizadas para aumento do capital social.
7. Com a entrega do Termo de Intimação Fiscal n° 03, em 14/08/2017, foi
solicitado, dentre outras coisas, o envio de todas as alterações contratuais com
repercussão na quantidade ou valor das cotas do contribuinte na empresa J.
BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, da entrada na sociedade até a data
da venda para a M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
8. Em resposta, após ser novamente atendido em mais um pedido de
prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou a documentação requerida.
9. Por fim, foi realizada uma diligência junto à empresa M. DIAS BRANCO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS solicitando, também, o envio de todas
as alterações contratuais com repercussão na quantidade ou valor das cotas
do contribuinte na empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, da
entrada na sociedade até a data da venda."
Assim, valendo-se dos documentos que dispunha, ou seja, aqueles entregues pelo
contribuinte, conforme acima, ou pela empresa compradora diligenciada e das
informações constantes nos sistemas informatizados da Secretária da REceita
Federal do Brasil, a autoridade fiscal concluiu que em relação ao valor da
alienação e dos valores recebidos, não existiam divergências.
Contudo, com relação ao valor do custo de aquisição das cotas, foi constatado
uma majoração indevida das cotas vendidas.
Foram observados os seguintes fatos:
"17. Após sucessivos aumentos de capital, a empresa chegou ao ano da venda
com o seguinte capital social:

18. No mês de agosto de 2011, quatro meses antes da venda, o capital da
empresa dobrou de 4 milhões para 8 milhões, por conta da incorporação de
Reservas de Incentivos Fiscais, Reserva FDI-PROVIN e Lucros Acumulados. O
capital ficou assim:

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
11
19. Dois dias antes da venda, através da 25a alteração ao contrato social, os
sócios resolveram aumentar o capital social em mais R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), nos seguintes termos:
"Cláusula Primeira: AUMENTO CAPITAL SOCIAL
1.1. Os sócios aprovam aumentar o capital social em R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), representado por 10.000.000,00 (dez milhões) de novas
quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), mediante a
capitalização do saldo da conta de 'lucros acumulados' da Sociedade, apurado
com base no balanço especial levantado em 30/11/2011, distribuindo-se as
quotas resultantes desse aumento em favor dos Sócios, na proporção de suas
respectivas participações societárias, conforme abaixo:
a) Ao sócio JOSÉ ANTONIO PEREIRA BRANDÃO são distribuídas 5.000.000
(cinco) milhões de quotas, perfazendo o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais); e
b) Ao sócio RUI PEREIRA BRANDÃO são distribuídas 5.000.000 (cinco) milhões
de quotas, perfazendo o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Cláusula Segunda: Capital Social
1.1. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, passa a
ser no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em
18.000.000 (dezoito milhões) de quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (hum
real), passa a ser assim distribuído entre os atuais Sócios:

20. A empresa iniciou o ano de 2011 com um capital de 4 milhões. Nos
quatros meses anteriores à venda, esse capital aumentou 350% e saltou para
18 milhões. Cabe destacar, no entanto, que nem mesmo a contabilidade
apresentada pelo contribuinte ao longo da ação fiscal dá suporte a esse
enorme incremento no valor do capital social às vésperas da venda.
21. Não podemos perder de vista que o fiscalizado começou o ano de 2011
com 2 milhões de quotas, que valiam 2 milhões de reais. Da análise das
Demonstrações Contábeis apresentadas pela empresa J. BRANDÃO COM E IND
LTDA (DIPJ do anos-calendário 2010 e 2011), verificamos que em 2011, o valor
máximo que o contribuinte poderia usar de contas do seu patrimônio líquido
para aumentar capital era R$ 4.744.296,00, senão vejamos:
• Saldo inicial da conta Lucros Acumulados: 6.770.720,99
• Saldo das Reservas de Lucros: 1.797.272,17
• Lucro Líquido do Exercício de 2011: 1.176.598,83
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
12
• Dividendos Distribuídos (256.000,00)
• Saldo final passível de incorporação: 9.488.591,99
• Incorporação máxima por sócio (+ 2): 4.744.296,00
22. Percebe-se, assim, que mesmo se considerarmos a incorporação ao capital
de todas as contas do patrimônio líquido, o valor máximo das quotas do
contribuinte iria para R$ 6.744.296,00 (2.000.000,00 do saldo ao final de 2010
+ 4.744.296,00 de incorporação máxima em 2011).
23. Sobre o valor de 10 milhões de lucros acumulados que "surgiu" na
contabilidade da empresa dois dias antes da venda das quotas (25a alteração
contratual) e que, curiosamente, foram utilizados para aumentar o custo de
aquisição de tais quotas, diminuindo, assim, a apuração do ganho de capital,
não há suporte na legislação para que tal incorporação ao custo seja aceita.
24. As alterações no patrimônio de uma entidade não ocorrem como num
passe de mágica. A contabilidade deve seguir os ditames da legislação
comercial e societária e deve encontrar suporte em documentação hábil e
idônea. O simples registro contábil, por si só, não prova nada.
25. De acordo com a 25a alteração contratual, o valor de 10 milhões diz
respeito a "lucros acumulados da Sociedade, apurado com base no balanço
especial levantado em 30/11/2011". Esse valor de 10 milhões, antes de ser
contabilizado diretamente no PL, em contrapartida ao Capital Social, não
passou pelo resultado do exercício e, deste modo, não sofreu qualquer tipo de
tributação. Foi, em suma, e de acordo com a própria contabilidade do
contribuinte, um valor que "caiu de paraquedas" a dois dias da alienação.
26. Não há, na documentação entregue pelo contribuinte ou pela empresa
compradora diligenciada (M. DIAS BRANCO), bem como nos dados constantes
nos sistemas da Receita Federal, qualquer elemento que dê suporte
contábil/fiscal para a aceitação desses 10 milhões de lucros acumulados que
apareceram no dia 21/12/2011, razão pelo qual a incorporação de 5 milhões
(que seria a parte cabível ao fiscalizado) foi desconsiderada."
Em que pesem suas alegações, na sua peça de defesa, o autuado não demonstrou
e não comprovou, na fase impugnatória, que está correta a mensuração do "custo
de aquisição" das cotas vendidas.
Observo ainda que a "supervalorização" do "custo de aquisição" das ações em seu
poder, trouxe benefício ao contribuinte quando da alienação das mencionadas
ações.
Mantenho a infração em epígrafe,
Oportuno mencionar o que determina a Lei n° 10.406, de 2002, Código Civil:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
13
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o
empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não
obrigatórios.
Segundo o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, bem como
no art. 923 do Decreto no 3000, de 1999 a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Note-se que, apesar de a contabilidade, em princípio, fazer prova em favor
daquele que a produz, os assentamentos contábeis devem estar estribados em
elementos concretos que os fundamentem e os comprovem. Vale dizer, a
contabilidade não existe por si só e não é destinada ao registro de ficções; tem ela
por finalidade, justamente, a exteriorização de fatos concretos, os quais,
necessariamente, caso existentes, deveriam estar documentados. Ou seja, não é a
contabilidade que se presta a comprovar os fatos concretos; esses é que
comprovariam aquela.
Frise-se, o que o fiscal escreveu em seu Relatório Fiscal:
"20. A empresa iniciou o ano de 2011 com um capital de 4 milhões. Nos
quatros meses anteriores à venda, esse capital aumentou 350% e saltou para
18 milhões. Cabe destacar, no entanto, que nem mesmo a contabilidade
apresentada pelo contribuinte ao longo da ação fiscal dá suporte a esse
enorme incremento no valor do capital social às vésperas da venda."
O fiscal efetuou seu lançamento em cima dos documentos apresentados pelo
contribuinte.
Ônus da Prova do Fisco e do Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre
Convicção da Autoridade Julgadora.
É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de
quem se estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de
provas em contrário, no sentido de ilidí-las.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
(...)
Não comprovadas as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
14
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
No presente caso, a fiscalização demonstrou a falta cometida pelo contribuinte, e
ainda demonstrou com provas, através da própria contabilidade do contribuinte,
o qual apresentou impugnação desprovida de provas hábeis para ilidir o feito
fiscal.
(...)
Com relação ao direito de defesa, temos que:
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não
pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui o
Auto de Infração. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente
o contraditório e a ampla defesa. Somente com a impugnação do Auto de
Infração é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e à luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância
administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, o contribuinte foi cientificado do lançamento,
através de Aviso de Recebimento – AR, fls. 346 em 22/12/2017. Ocorre que
dentro do prazo legal o contribuinte apresentou sua impugnação, na qual
demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal.
Anexou alguns documentos, os quais ora são apreciados, juntamente com as
razões inicialmente apresentadas. Assim, não há que se falar em desrespeito ao
contraditório e a ampla defesa.
Da alegada transgressão ao princípio da verdade material, temos que a atividade
fiscal é movida por oficialidade na busca do esclarecimento imparcial do fato
gerador. Nesse objetivo, a fiscalização pode se valer do princípio da verdade
material que, em conjunto com a indisponibilidade do interesse público, a
autoriza a buscar e licitamente transladar para os autos qualquer fato ou
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
15
elemento da vida concreta de que a autoridade tenha conhecimento e que possa
influir na formação de sua convicção.
Conforme lição de Odete Medauar em Processualidade no Direito Administrativo,
1993, p. 121, “o principio da verdade material ou verdade real, vinculado ao
principio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”.
No presente caso, durante o procedimento fiscal, a busca da verdade material
ficou preservada na medida em que o agente do fisco intimou e reintimou o
sujeito passivo a apresentar os livros e documentos necessários a apuração do fiel
cumprimento das obrigações tributárias da empresa.
Na peça impugnatória, o defendente não demonstrou que outros tipos de exames
poderiam ainda ser realizados para ilidir o feito fiscal.
Recorde-se que, de acordo com o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o (art.
223, § 1o, do RIR/94), a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Acrescenta o § 2o do mesmo artigo que cabe à autoridade administrativa a prova
da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no parágrafo
anterior.
Assim, em principio, em termos de distribuição do ônus da prova, incumbe à
Fazenda provar os pressupostos do fato gerador da obrigação e da constituição do
crédito; ao contribuinte, a inexistência desses pressupostos ou a existência de
fatores excludentes.
No presente caso, o fato constitutivo do direito do fisco baseia-se nos
documentos entregues pelo contribuinte, os quais serviram de base para
apuração do custo de aquisição das cotas vendidas. Em consequência, caberia a
defesa, para contrapor-se à presente exigência, ter apresentado algum
elemento/documento que efetivamente demonstrasse o erro na apuração do
custo de aquisição das cotas vendidas, e consequentemente na apuração do
ganho de capital.
DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA.
Alega o impugnante que não houve por parte dele nenhuma ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela
autoridade administrativa, acrescenta que nem a transação da venda da
participação societária, nem os atos societários que foram realizados para a
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
16
preparação da venda, escondem qualquer negócio proibido por lei, conforme
abaixo:
(...)
Observe-se que a multa de 150%, já encontrava previsão no inciso II, do art. 44, da
Lei 9.430/1.996, e era aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1.997. A Lei no 11.488/2.007, por sua vez, apesar de ter mudado
parcialmente a redação do mencionado art. 44, não alterou sua essência no que
tange à previsão e às circunstâncias necessárias à aplicação da citada multa.
Cumpre, nesse ponto, reproduzir alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal,
constantes à fl. 17:
"31. Cumpre destacar que a conduta da pessoa física do Sr. RUI PEREIRA
BRANDÃO, quando da venda da empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA, enquadra-se no artigo 44, da Lei n° 9.430/96 (repetido no art. 957, inciso
II, do RIR/99), que trata dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. Para tanto, cabível a transcrição do artigo 72 da Lei n° 4.502/64:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento."
32. Resta evidente na presente ação fiscal que o Sr. RUI BRANDÃO agiu
dolosamente no sentido de reduzir o montante do imposto devido, na medida
em que se utilizou de um suposto artifício contábil que não encontra guarida
nem na própria contabilidade — muito menos na legislação tributária — para
"criar" um lucro acumulado de 10 milhões de reais, poucas horas antes da
venda, com o único intuito de majorar o valor do capital social, aumentando,
assim, o valor do custo de aquisição das quotas para, enfim, chegar ao seu
intento: apurar um ganho de capital menor do que o devido."
Como salientou a fiscalização, e demonstrado, o contribuinte ao majorar o valor
de seu capital social, consequentemente aumentou o custo de aquisição das cotas
de sua empresa, através de um artifício contábil, que não encontra sustentação
nem na contabilidade da empresa, agiu dolosamente, para reduzir o montante do
imposto devido, apurado no ganho de capital.
Destarte, os fatos acima descritos são hábeis para caracterizar a conduta dolosa
do contribuinte, no sentido de impedir, de forma deliberada, o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência dos fatos geradores do imposto, ou de eximir o
contribuinte, parcialmente, do pagamento de tributo, impondo-se, assim, a
manutenção da multa qualificada, no percentual de 150%.
DOS JUROS DE MORA.
Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
17
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
diferente de 1%, bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que,
a partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa referencial da
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao do
pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel
execução. À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não
sendo sua competência discutir a constitucionalidade da taxa Selic.
Novamente, frisa-se que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do
art. 142 do
Como se vê – e em resumo – conforme apontado pela autoridade administrativa
fiscal, tem-se que:
 mesmo se considerarmos a incorporação ao capital de todas as contas do
patrimônio líquido, o valor máximo das quotas do contribuinte iria para R$
6.744.296,00 (2.000.000,00 do saldo ao final de 2010 + 4.744.296,00 de
incorporação máxima em 2011);
 Dois dias antes da venda, através da 25a alteração ao contrato social, os sócios
resolveram aumentar o capital social em mais R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais). Contudo, nem mesmo a contabilidade apresentada pelo contribuinte ao
longo da ação fiscal dá suporte a esse enorme incremento no valor do capital
social às vésperas da venda;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.341 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731130/2017-71
18
 Não há, na documentação entregue pelo contribuinte ou pela empresa
compradora diligenciada (M. DIAS BRANCO), bem como nos dados constantes
nos sistemas da Receita Federal, qualquer elemento que dê suporte
contábil/fiscal para a aceitação desses 10 milhões de lucros acumulados que
apareceram no dia 21/12/2011, razão pelo qual a incorporação de 5 milhões
(que seria a parte cabível ao fiscalizado) foi desconsiderada.
No que tange à aplicação da Taxa SELIC, destaque-se o Enunciado de Súmula CARF
no 04, segundo o qual a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Em relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023,
o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos
incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada
ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 517
DF CARF MF
Original